Tribunal: STJ
Processo: 0013681-74.2013.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516602 - SP(2023/0436466-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNILEVERPREV - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA.
AGRAVANTE
: UNILEVER BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121
AGRAVADO
: SHIRLEI MENDES BRIGATTI
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE BIANCHINI - SP281587
INTERES.
: BRADESCO SEGUROS S/A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
SÚMULA N. 211/STJ
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
. TESE RECURSAL.
SÚMULA N. 283/STF
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
Documento eletrônico VDA56442430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b83670c-96ba-440a-a6d1-611d17fc5a5c

5. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b83670c-96ba-440a-a6d1-611d17fc5a5c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2516602 - SP(2023/0436466-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNILEVERPREV - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA.
AGRAVANTE
: UNILEVER BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121
AGRAVADO
: SHIRLEI MENDES BRIGATTI
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE BIANCHINI - SP281587
INTERES.
: BRADESCO SEGUROS S/A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
SÚMULA N. 211/STJ.
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
TESE RECURSAL.
SÚMULA N. 283/STF.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA55762667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: d5782318-ad6b-4b6f-b6f8-fef0ff95090c

5. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 658-674) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos (fls. 649-654).
Em suas razões, a parte agravante:
(i) reafirma a violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC, sob o
argumento de que "o Tribunal local não enfrentou adequadamente o ponto nodal
devolvido pela agravante, que seria a necessidade de examinar a controvérsia à luz da
natureza coletiva do contrato e do regime jurídico correspondente, bem como o critério
jurídico aplicado para concluir pela 'abusividade' dos reajustes, matéria que, por sua
" (fl. 660);
relevância, exigia fundamentação qualificada
(ii) sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 211 do STJ, alegando que "o v.
acórdão recorrido decidiu a controvérsia sob a ótica do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato coletivo e da (in)suficiência de comprovação atuarial, adentrando, portanto,
" (fl. 661). Aponta que "
no núcleo normativo dos arts. 421, 422, 478 e 479 do CC
é
objetivamente incorreto afirmar que tais teses foram inauguradas apenas nos
", porque "
aclaratórios
[o]s Embargos de Declaração registram, de modo expresso, que
o v. acórdão 'não apreciou, em sua inteireza, os argumentos e documentos' já
" (fl. 661); e
deduzidos nas razões de apelação
(iii) afirma a não incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois entende "
que as razões do recurso especial interposto pela agravante foram firmes em
esclarecer que a ANS não estabelece condições para a aplicação dos reajustes nos
contratos de plano de saúde coletivo e que, sendo assim, não há óbice no caso
concreto à adoção de índice de reajuste de mensalidade superior àquele fixado pela
" (fl. 662).
referida agência para os planos individuais
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 679-681).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55762667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: d5782318-ad6b-4b6f-b6f8-fef0ff95090c

A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 649-654):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da Súmula n. 7 do STJ, da
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
e da
CPC/2015
não demonstração de ofensa ao demais dispositivos de lei federal (fls. 615-
617).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 541):
PLANO DE SAÚDE - Contrato coletivo - Autora que ajuizou ação
alegando a existência de reajustes abusivos em sua mensalidade do
plano de saúde - Contrato antigo, celebrado em 1998, tendo a autora
se tornado titular por morte de seu marido, ocorrido em 2008 -
Ausência de comprovação de que tenha havido qualquer reajuste por
idade no período indicado na inicial - Reajuste por idade após os 60
anos que, ademais, não é por si só abusivo, nos contratos antigos,
conforme precedente vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça -
Reajustes anuais - Sentença que acolheu a pretensão, para afastá-los
a partir de 2013, com a devolução simples dos valores pagos a maior -
Recurso da autora e de ambas as rés - Autora que alega que a
sentença deveria ter imposto à ré a apresentação de documentos,
para comprovar a abusividade de reajustes anteriores - Petição inicial
que nem sequer indica quais foram os reajustes anteriores a 2013,
não apontando qualquer abusividade anterior a essa data - Exibição
que não foi requerida na forma legal - Recurso da operadora alegando
que é parte ilegítima - Não acolhimento - Operadora que é a
beneficiária do reajuste das mensalidades e integra a cadeia de
consumo, respondendo solidariamente pelos valores cobrados a maior
- Recurso da corré, alegando que não houve abusividade nos
reajustes, que foram impostos por força de cálculos atuariais -
Ausência de comprovação de base atuarial para os reajustes
aplicados, que foram acertadamente afastados - Inviabilidade, no
entanto, de substituição pelos índices da ANS, devendo os reajustes
devidos serem apurados por cálculos atuariais, na fase de liquidação -
Recurso da autora e da operadora desprovidos - Recurso da corré
Unilever parcialmente provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 560-563).
Nas razões do recurso especial (fls. 244-273), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais: arts. 489, § 1°, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC e 421, 422, 478 e 479
do CC/2002.
Insurge-se contra a conclusão da Corte local de que a "ré não demonstrou,
técnica ou atuarialmente, as razões para a incidência dos reajustes,
limitando-se a vagas alusões à necessidade de se manter o equilíbrio
econômico-financeiro, sem especificar como chegou aos índices
aplicados" (fl. 549), de modo que "os reajustes anuais, tal como
estabelecidos pela ré, devem ser afastados, no período indicado na
inicial" (fl. 550).
A parte agravante afirma:
(i) violação dos arts. 489, § 1°, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC, alegando que
(fls. 577 e 579):
a. a C. Corte [...] se manteve inerte, quando provocada por embargos
declaratórios, em suprir a omissão referente à análise da cobrança
Documento eletrônico VDA55762667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: d5782318-ad6b-4b6f-b6f8-fef0ff95090c

pertinente aos contratos de plano de saúde coletivo, assim como em
se pronunciar de modo suficiente sobre as razões de fato e de direito
que o conduziram à sua conclusão (fls. 575-576);
b. opôs embargos declaratórios, reiterando ao colegiado a
necessidade de enfrentamento de cada umas das normas violadas
durante o julgamento, e advertindo-o da necessidade de
pronunciamento explícito sobre elas, sob pena de restar inviabilizado o
acesso dos então embargantes às instâncias superiores (fl. 577);
c. os embargos de declaração opostos pela recorrente deveriam ser
totalmente acolhidos, pois havia, sim, a necessidade de superação
dos vícios que maculavam a validade do v. acórdão, de modo que
deveria ser integralmente provida a apelação interposta pelas
recorrentes (fl. 577);
(ii) ofensa aos arts. 421, 422, 478 e 479 do
pois:
CC/2002,
a. estando claro que a cobrança tem por objetivo o equilíbrio das
prestações contratuais, a r. decisão embargada violou a função social
do contrato, assim como quebrou a paridade na prestação entre as
partes litigantes, criando onerosidade excessiva a uma delas,
violando, portanto, a boa-fé objetiva que deveria ser norte de qualquer
relação contratual e a qual não é alcançada nos casos em que as
prestações das partes se apresentam de modo desequilibrado (fl.
577); e
b. ao determinar a manutenção do recorrido no plano de saúde sem
que haja a devida contraprestação necessária a suprir as despesas do
plano de saúde, o v, acórdão quebrou a isonomia entre as prestações
a cargo de ambas as partes, causando prejuízo a uma das partes em
razão do indevido benefício que será colhido pela outra. (fl. 580).
No agravo (fls. 620-631), afirma-se a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não foi apresentada (fl. 637).
É o relatório.
Decido.
A controvérsia tem origem na pretensão da demandante de que sejam
revisados os aumentos da mensalidade do plano de saúde coletivo ao qual
passou à titularidade após o falecimento do esposo em 2008, a fim de que
seja efetuado "o recálculo dos futuros boletos levando-se em conta
exclusivamente os índices oficiais divulgados pela ANS", com a "devolução
dos pagamentos a maior" (fl. 11).
Em primeiro grau de jurisdição, verificou-se que "o boleto de Fevereiro/2013
tem valor de R$ 435,88 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito
centavos), enquanto o boleto de
tem valor de R$ 864,88
Maio/2013
(oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), ou seja,
mais que o dobro do primeiro" (fl. 360). Assim, a ação foi julgada
"PARCIALMENTE PROCEDENTE" e declarado "nulo o aumento objeto de
discussão nos autos" (fl. 361).
O TJSP deu "parcial provimento ao recurso da Unileverprev para, mantido o
afastamento dos reajustes determinado na sentença, seja apurado, na fase
de liquidação, por meio de cálculos atuariais, qual o valor efetivamente
devido" (fl. 550).
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA55762667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: d5782318-ad6b-4b6f-b6f8-fef0ff95090c

De fato, em relação à "cobrança pertinente aos contratos de plano de saúde
coletivo" (fls. 575-576), o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 548-
550):
Em princípio, nos contratos de plano coletivo de saúde, não há óbice a
que haja a contratação de reajuste por sinistralidade ou variação dos
custos médico hospitalares, razão pela qual não há como, de forma
genérica, declarar a nulidade da cláusula que permite tal reajuste.
Mas, sob pena de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor é
indispensável que haja a comprovação das circunstancias fáticas que
justifiquem a incidência do reajuste por sinistralidade [...]
..........................................
A ré não demonstrou, técnica ou atuarialmente, as razões para a
incidência dos reajustes, limitando-se a vagas alusões à necessidade
de se manter o equilíbrio econômico-financeiro, sem especificar como
chegou aos índices aplicados. Os documentos de fls.
de
758/775,
caráter genérico e unilateral, e sem natureza atuarial, não serve para
justificar os reajustes. Da mesma forma, em relação aos extratos
unilaterais apresentados a fls. 282/284.
Nessas circunstâncias, os reajustes anuais, tal como estabelecidos
pela ré, devem ser afastados, no período indicado na inicial.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489, § 1°, IV e VI,
e 1.022, I e II, do CPC.
Relativamente à alegação de ofensa aos arts. 421, 422, 478 e 479 do
verifica-se que, somente nos embargos de declaração, foram
CC/2002,
formuladas as teses de ofensa ao princípios da da "boa-fé objetiva", da
"função social do contrato" e da quebra da "paridade na prestação entre as
partes" e da "isonomia entre as prestações" (fls. 577-580).
A oposição de embargos de declaração na origem visando prequestionar
teses não suscitadas anteriormente não configura prequestionamento,
mas pós-questionamento, o que não é admitido pela jurisprudência do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME.

PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA
N.
7/STJ.
TENTATIVA. PÓS- QUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
DANO MORAL. VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
.................................
3. As questões que somente foram alegadas em embargos de
declaração opostos ao acórdão de apelação cível traduzem tentativa
de pós-questionamento, inadmissível. Incidência da Súmula n. 211
desta Corte.
.................................
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1133717/MG,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/04/2018,
)
02/05/2018.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
1.
MATÉRIAS
NÃO
PREQUESTIONADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 1.1.
RAZÕES DE APELAÇÃO SILENTES QUANTO ÀS QUESTÕES
SOMENTE SUSCITADAS NO BOJO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA55762667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: d5782318-ad6b-4b6f-b6f8-fef0ff95090c

JURISDICIONAL. 1.2. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO
NO
DO
NECESSIDADE DE SE APONTAR
ART. 1.025
CPC/2015.
VIOLAÇÃO AO
DO
PRECEDENTE. 2.
ART. 1.022
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
.................................
1.1. "A oposição de Embargos de Declaração após a formação do
acórdão, com o escopo de que seja analisado tema não arguido
anteriormente no processo, não configura prequestionamento, mas
pós-questionamento, razão pela qual a ausência de manifestação do
Tribunal sobre a questão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
Rel. Ministro Herman
AREsp 885.963/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/9/2016,
). tra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
11/10/2016
4/4/2017,
DJe
.
10/4/2017)
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.043.549/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2017,
1/8/2017.
Desse modo, incide no caso a Súmula n. 211/STJ.
Além disso, o Tribunal de origem concluiu por afastar os reajustes
anuais determinados na sentença "para que se apure o percentual
adequado e razoável de sinistralidade (fl. 550), sob o fundamento de que (fl.
549):
A ré não demonstrou, técnica ou atuarialmente, as razões para a
incidência dos reajustes, limitando-se a vagas alusões à necessidade
de se manter o equilíbrio econômico-financeiro, sem especificar como
chegou aos índices aplicados. Os documentos de fls.
de
758/775,
caráter genérico e unilateral, e sem natureza atuarial, não servem para
justificar os reajustes. Da mesma forma, em relação aos
extratos unilaterais apresentados a fls. 282/284.
Contudo, no recurso especial, apontando contrariedade aos arts. 421, 422,
478 e 479 do
a parte sustenta somente ofensa ao princípios da
CC/2002,
"boa-fé objetiva", da "função social do contrato" e da quebra da "paridade na
prestação entre as partes" e da "isonomia entre as prestações" (fls. 577-580).
Verifica-se que não houve impugnação de todos fundamentos do acórdão
recorrido. Incide, portanto, a Súmula n. 283 do STF no caso em análise.
Por fim, observa-se que os dispositivos mencionados não possuem o
alcance normativo pretendido, pois nada dispõem a respeito da
descaracterização da abusividade dos reajustes por sinistralidade que,
conforme reconheceu a Corte
, "foram acertadamente afastados" (fl.
a quo
541) pelo Juízo de origem.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia,
a

Nesse
aspecto:
AgInt
no

Súmula
n.
284/STF.
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.505.441/SC,
Turma,
julgado
em

DJe

AgInt
no

27/6/2017,

2/8/2017;
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.124.956/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
18/9/2023,
22/9/2023;
AREsp n. 2.198.031/SC,
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
5/10/2023; eAREsp n. 2.962.527/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado na sentença em
desfavor das agravantes, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA55762667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: d5782318-ad6b-4b6f-b6f8-fef0ff95090c

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489,
§ 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC.
Quanto à "natureza coletiva do contrato e do regime jurídico
correspondente, bem como o critério jurídico aplicado para concluir pela 'abusividade'
" (fl. 660), a Corte local assim se pronunciou (fls. 545-550, grifei):
dos reajustes
[...] o contrato foi celebrado em 1998, sendo, pois, antigo. A autora só se
tornou a beneficiário principal com a morte do marido em 2008.
No Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ, Rel. Min. Villas Bôas
Cueva, ficou decidido que:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e
planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei n° 9.656/1998,
deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da
."
Súmula Normativa no
da ANS
3/2001
[...]
O reajuste por faixa etária imposto pela apelante observa as diretrizes
exigidas no recurso especial repetitivo acima mencionado. No entanto, não
consta do contrato, de forma expressa, a informação a respeito dos
índices de reajuste.
Assim, nos contratos antigos, não adaptados, não há vedação a reajuste por
faixa etária depois dos 60 anos [...].
[...]
Em princípio, nos contratos de plano coletivo de saúde, não há óbice a
que haja a contratação de reajuste por sinistralidade ou variação dos
, razão pela qual não há como, de forma
custos médico hospitalares
genérica, declarar a nulidade da cláusula que permite tal reajuste. Mas, sob
pena de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor é indispensável que
haja a comprovação das circunstancias fáticas que justifiquem a incidência
do reajuste por sinistralidade [...].
[...]
A ré não demonstrou, técnica ou atuarialmente, as razões para a
, limitando-se a vagas alusões à necessidade de
incidência dos reajustes
se manter o equilíbrio econômico-financeiro, sem especificar como chegou
Os documentos [...], de caráter genérico e unilateral,
aos índices aplicados.
e sem natureza autuarial, não servem para justificar os reajustes. Da mesma
forma, em relação aos extratos unilaterais apresentados [...].
Nessas circunstâncias, os reajustes anuais, tal como estabelecidos pela ré,
devem ser afastados, no período indicado na inicial.
No entanto, não se justifica que haja apenas a incidência dos índices da
ANS. Como tem sido decidido por esta E. 6a. Câmara, necessária a
realização de cálculo atuarial, na fase de cumprimento de sentença, para
que se apure o percentual adequado e razoável de sinistralidade.
Assim, o caso é de se dar parcial provimento ao recurso da Unileverprev
para, mantido o afastamento dos reajustes determinado na sentença, seja
Documento eletrônico VDA55762667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: d5782318-ad6b-4b6f-b6f8-fef0ff95090c

apurado, na fase de liquidação, por meio de cálculos atuariais, qual o valor
efetivamente devido.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Ademais, como assinalado na decisão monocrática, as teses de suposta
violação dos arts. 421, 422, 478 e 479 do
não foram debatidas pelo Tribunal
CC/2002
a
, pois "
quo
somente nos embargos de declaração, foram formuladas as teses de ofensa
aos princípios da da 'boa-fé objetiva', da 'função social do contrato' e da quebra da
" (fl. 652).
'paridade na prestação entre as partes' e da 'isonomia entre as prestações'
Por conseguinte, incide a
em razão da ausência do
Súmula n. 211/STJ,
indispensável prequestionamento.
No mais, cumpre reiterar que a parte ora agravante não rebateu, de modo
específico, os seguintes fundamentos do acórdão (fl. 549):
A ré não demonstrou, técnica ou atuarialmente, as razões para a incidência
dos reajustes, limitando-se a vagas alusões à necessidade de se manter o
equilíbrio econômico-financeiro, sem especificar como chegou aos índices
aplicados. Os documentos [...], de caráter genérico e unilateral, e sem
natureza atuarial, não servem para justificar os reajustes. Da mesma forma,
em relação aos extratos unilaterais apresentados [...].

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Além disso, a impugnação em agravo interno não supre a falha, devido à
preclusão.
Nas razões do especial, a parte apontou afronta aos arts. 421, 422, 478 e
479 do
os quais tratam, respectivamente, da liberdade contratual, dispondo
CC/2002,
que "
"; da obrigatoriedade de os
será exercida nos limites da função social do contrato
contratantes guardarem "
"; da teoria da imprevisão,
os princípios de probidade e boa-fé
que possibilita a "
", "
resolução do contrato
se a prestação de uma das partes se tornar
"; e da possibilidade de revisão do contrato a fim de evitar
excessivamente onerosa
sua resolução, modificando-se "
".
equitativamente as condições do contrato
Contudo, os dispositivos legais apontados como descumpridos não
amparam a tese da parte ora agravante, apresentando conteúdo dissociado da
pretensão recursal, "pois nada dispõem a respeito da descaracterização da
a quo
abusividade dos reajustes por sinistralidade que, conforme reconheceu a Corte
,
" (fl. 653). Dessa forma, está caracterizada a
'foram acertadamente afastados'
deficiência na fundamentação recursal, conforme a Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA55762667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: d5782318-ad6b-4b6f-b6f8-fef0ff95090c

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55762667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: d5782318-ad6b-4b6f-b6f8-fef0ff95090c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.516.602 / SP
Número Registro: 2023/0436466-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136817420138260004
0013681742013826000411402013
11402013
136817420138260004
13681742013826000411402013
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNILEVERPREV - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA.
AGRAVANTE : UNILEVER BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121
AGRAVADO
: SHIRLEI MENDES BRIGATTI
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE BIANCHINI - SP281587
INTERES.
: BRADESCO SEGUROS S/A
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNILEVERPREV - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA.
AGRAVANTE : UNILEVER BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121
AGRAVADO
: SHIRLEI MENDES BRIGATTI
Documento eletrônico VDA56428189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:38
Código de Controle do Documento: 10328139-1f2b-447f-9b27-f29d1a7f3c10

ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE BIANCHINI - SP281587
INTERES.
: BRADESCO SEGUROS S/A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:38
Código de Controle do Documento: 10328139-1f2b-447f-9b27-f29d1a7f3c10